Tribunal: TJES
Processo: 0034597-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034597-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA CONSTRUTORA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação ao embargante da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórd
ão ID. 13872571 que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante na ação ordinária ajuizada em desfavor dos demandado.

Em suas razões, a pretexto de prequestionamento de matérias, a embargante alega basicamente que o julgado é omisso, acerca da nulidade do procedimento de notificação realizado pelo Cartório de Protesto de Títulos e Letras de Vitória,
“[...]haja vista terem sido recebidos por terceiro estranho à relação jurídica, não cabendo sequer alegar a teoria da aparência[...]”
; sobre a
“[...]nulidade da cobrança dos honorários advocatícios, que foram cobrados como condição prévia para baixa dos protestos em relação às CDA’s parceladas[...]”
; sobre
“[...]a irregularidade na cobrança de emolumentos cartorários acima da tabela[...]”
; bem como sobre a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais. (ID. 14317896)

Contrarrazões
IDs. 14628137 e 16541214
.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 27 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato,
a embargante alega basicamente que o julgado é omisso, acerca da nulidade do procedimento de notificação realizado pelo Cartório de Protesto de Títulos e Letras de Vitória,
“[...]haja vista terem sido recebidos por terceiro estranho à relação jurídica, não cabendo sequer alegar a teoria da aparência[...]”
; sobre a
“[...]nulidade da cobrança dos honorários advocatícios, que foram cobrados como condição prévia para baixa dos protestos em relação às CDA’s parceladas[...]”
; sobre
“[...]a irregularidade na cobrança de emolumentos cartorários acima da tabela[...]”
; bem como sobre a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais. (ID. 14317896)

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que a notificação da embargante foi regular, pois
“
[...]restou devidamente comprovado (fls. 103/108) que as notificações foram remetidas exatamente para o endereço fornecido no Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento, não havendo como acolher a pretensão da autora nesse sentido[...]”
, o que se amolda à jurisprudência do e. STJ (
AgInt nos EDcl no AREsp n. 820.445/MG)
.

Além disso, este sodalício assentou de forma expressa que
“[...]a inclusão das verbas concernentes aos honorários advocatícios da procuradoria municipal e emolumentos cartorários pertinentes no débito tributário identificado em relação à apelante decorre de imposição legal expressa que, não bastasse restar respaldada pelo disposto no art. 155-A, caput, do CTN, também enseja imposição por força do princípio da legalidade ao qual está submetida a administração pública.[...]”

Quanto aos danos morais, uma vez julgados improcedentes os pedidos formulados pela recorrente, evidente que não há que se falar em omissão a tal título.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matérias já enfrentadas por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar à recorrente a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.